Tribunal: TJDFT
Processo: 0702885-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702885-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PREFEITURA COMUNITARIA DA CHACARA QUATRO ESTACOES N 151/1 AGRAVADO: LUIZ GONZAGA DE MESQUITA, JOVANDA FERNANDES DE MOURA D E S P A C H O Visto etc. O agravado foi intimado por hora certa, conforme diligência de ID 45077321. Aguarde-se o decurso do prazo para manifestação, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator